Tribunal: TJBA
Processo: 0000161-41.2019.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000161-41.2019.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JEANE PAIVA DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
AMANDA LUIZE BARROS DOS SANTOS, JOSE GENARIO LUCIO SILVA, WILLIAN DA SILVA SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. VALIDADE DA NOMEAÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS COM BASE NA TABELA DA OAB, QUE, NO CASO, NÃO SERVIU DE REFERÊNCIA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em processo penal, que extinguiu a punibilidade da acusada, com fundamento no art. 107, I, do CP, e condenou o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.989,00 ao defensor dativo nomeado pelo juízo em razão da inexistência de Defensoria Pública na Comarca de Santa Rita de Cássia/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da nomeação de defensor dativo, ante a alegada atuação da Defensoria Pública itinerante; (ii) analisar a competência do juízo criminal para fixação de honorários advocatícios; (iii) avaliar a eventual inobservância do Tema 984 do STJ quanto à utilização da Tabela da OAB; (iv) determinar a legalidade e razoabilidade do valor fixado a título de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação do defensor dativo é válida, pois o feito trata de crime de tráfico de drogas, não sujeito ao Tribunal do Júri, e a atuação da Defensoria Pública Itinerante, prevista na Resolução nº 011/2019, restringe-se aos processos do Júri, não sendo aplicável ao caso concreto.

O juízo criminal tem competência para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo, por se tratar de verba decorrente da assistência judiciária prestada no próprio processo penal, conforme entendimento pacificado do STJ.

A utilização da Tabela da OAB como parâmetro para arbitramento dos honorários não afronta o Tema 984 do STJ, que apenas afasta sua obrigatoriedade, permitindo ao magistrado fixar valores distintos de forma motivada.

O Estado, responsável pela prestação da assistência jurídica gratuita aos necessitados na ausência da Defensoria Pública, não pode se eximir da obrigação de remunerar o profissional nomeado, sob pena de enriquecimento sem causa.

O valor arbitrado, contudo, pouco mais de R$6.000,00, embora não seja equivalente ao montante referencial previsto na Tabela da OAB/BA (R$ 18.304,42), deve ser reformado, considerando a complexidade da causa, para R$2.000,00 (dois mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O juízo criminal tem competência para fixar honorários ao defensor dativo nomeado em razão da ausência da Defensoria Pública na comarca.

A Tabela da OAB pode ser utilizada como parâmetro de fixação de honorários, sem caráter vinculativo, conforme o Tema 984 do STJ.

É válida a nomeação de defensor dativo pelo juiz, sem necessidade de prévia comunicação à Defensoria Pública, quando inexistente estrutura do órgão na comarca.

O Estado é responsável pelo pagamento dos honorários fixados ao defensor dativo que presta assistência jurídica integral ao réu hipossuficiente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CE/BA, art. 4º, VIII; CPC/2015, arts. 20, 85, §11; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.906/94, arts. 22, §1º, e 24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 493.003/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma, j. 09.05.2006, DJ 14.08.2006, p. 267; STJ, AgRg no REsp 1.512.013/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª Turma, j. 13.10.2015, DJe 28.10.2015; STJ, AgInt no REsp 1.435.762/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 01.06.2017, DJe 09.06.2017; TJ/BA, APL 0001894-23.2013.805.0072, Rel. Des. Júlio Travessa, 2ª Câmara Criminal – 1ª Turma, j. 02.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000161-41.2019.8.05.0224
,
em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelad
a
,

BEL
.

WILLIAN DA SILVA SOUZA - OAB BA72869-A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente da apelação para, nesta extensão, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito,

DAR
-
LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.